Tribunal: TJBA
Processo: 0301117-76.2014.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301117-76.2014.8.05.0250 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Clécio Costa Carrah Advogado(s): TULIO FONSECA BORGES APELADO: Rezende Empreendimentos Participações e Administração Ltda Advogado(s):RAUL NEI MARQUES REQUIAO, LEONARDO AUGUSTO ATHAYDE LUNA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA. PROPRIEDADE E POSSE DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, na qual o autor busca a declaração de propriedade sobre área de terras em Simões Filho-BA, onde foi registrado o empreendimento "Empresarial Park", bem como anulação dos documentos de posse da ré e indenização por perdas e danos. 2. O conflito. Disputa entre Clécio Costa Carrah, que alega ter adquirido os lotes da empresa MDS Construção e Engenharia S/A com base na Escritura da Matrícula nº 49.383, e Rezende Empreendimentos Participações e Administração Ltda., que sustenta ser legítima proprietária das áreas, adquiridas em 2007 e 2008. 3. A complexidade fática. Superposição total do projeto "Empresarial Park" (oriundo da Fazenda Cobocó) sobre áreas da Fazenda Rancho Alegre, constatada em laudo pericial que atestou a "legalidade formal" da documentação de ambas as partes, mas concluiu que o empreendimento do autor foi projetado em local que não lhe pertencia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a sentença deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada, especificamente pela omissão quanto à questão prejudicial de mérito relativa à alegada nulidade do título dominial da apelada, fundamentada na nulidade da procuração utilizada na cadeia dominial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A sentença viola o artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar o argumento central do autor sobre a nulidade absoluta do título da ré, baseada em procuração outorgada por mandante já falecido, questão que constitui verdadeira prejudicial de mérito cuja resolução é logicamente antecedente ao julgamento da pretensão principal. 6. A omissão configura vício insanável na fundamentação, pois a alegação de que a escritura de compra e venda foi celebrada com base em procuração nula (mandante falecido em 19/05/2003, negócio realizado em 26/11/2007) não representa argumento secundário, mas questão que poderia invalidar toda a cadeia dominial da apelada. 7. A disparidade de tratamento é evidenciada pela comparação com outra sentença do mesmo juízo (autos nº 0002616-76.2011.8.05.0250), envolvendo a mesma área, na qual o magistrado dedicou 41 páginas analisando minuciosamente a cadeia dominial, enquanto a sentença ora recorrida ocupa meras 4 páginas e ignora completamente os argumentos centrais. 8. O laudo pericial, embora tenha constatado superposição de áreas, não possui competência para analisar questões jurídicas fundamentais como validade de procurações e nulidade de negócios jurídicos, sendo insuficiente para fundamentar adequadamente a decisão sobre questões de direito registral e dominial. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada por vício de fundamentação. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de novo julgamento. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que não enfrenta questão prejudicial de mérito arguida pela parte, especialmente quando se refere à nulidade de título dominial baseado em procuração outorgada por mandante falecido, configurando omissão que viola o artigo 489, § 1º, IV, do CPC. 2. A fundamentação judicial não pode se limitar a laudo pericial quando questões jurídicas fundamentais sobre validade de títulos dominiais são suscitadas, sendo indelegável ao perito a análise da validade de procurações e nulidade de negócios jurídicos." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 489, § 1º, IV, e 503, § 1º; CC, arts. 166, IV e V, e 682, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10394070745721001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 29/07/2021; TJ-SP, AC nº 10041665720148260361, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 27/08/2024; TJ-PE, AC nº 00013326920218172280, Rel. Des. Evanildo Coelho de Araújo Filho, j. 23/04/2025; TJ-RJ, APL nº 00530055120198190038, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 03/08/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0301117-76.2014.8.05.0250, em que figuram como apelante Clécio Costa Carrah e como apelada Rezende Empreendimentos Participações e Administração Ltda. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)